Tribunal: TJDFT
Processo: 0737226-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA, NA MODALIDADE DE EMPREITADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE EM FACE DA DECISÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada devolvida centra-se na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre as partes (contrato de empreitada), para melhor delimitar a possibilidade (ou não) da inversão do ônus da prova.
II. A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei n. 8.078/1990, de modo que o autor (agravado) figura como consumidor, pois é destinatário final do serviço de reforma de sua residência, ao passo que a agravante é fornecedora de produtos e serviços na área da construção civil.
III. A inversão do ônus da prova é viável diante da verossimilhança das alegações do autor; no mais, a hipossuficiência que justifica a alteração do encargo probatório é a vulnerabilidade técnico-científica do consumidor em relação ao arquiteto, engenheiro e empresa construtora, o que o impede de produzir a prova necessária à satisfação da sua pretensão em juízo, por não possuir conhecimento técnico específico sobre o serviço contratado (e realizado).
IV. Em razão das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de o autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente nos supostos vícios nos serviços executados, mostra-se indispensável a inversão do ônus da prova em desfavor da parte demandada/agravante (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII).
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.